Tribunal: STF
Processo: ARE 1594402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Marina de Fátima Cavalli, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Mediante o presente recurso (eDOC 142), a embargante, então recorrida, aponta a existência de omissão na decisão impugnada, no que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, deixou de aplicar às partes ora embargadas, multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V e VI, do CPC.
Assevera-se, em síntese, que “os Embargados procederam de modo temerário ao provocar recurso manifestamente infundado” e que “se aproveitam do fato de não precisarem recolher o preparo recursal para abusar do direito de recorrer, utilizando-se da gratuidade da justiça como um escudo.” 
Requerem o saneamento da decisão com o acolhimento dos presentes em embargos.
É o relatório. Decido.
Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para responder ao presente recurso.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 
O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
A irresignação não merece acolhida.
Eis os fundamentos pelos quais neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 141):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF). 
A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 
A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Os argumentos lançados pelas embargantes, quer no presente recurso, quer nas contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, não são suficientes a demonstrar a conduta protelatória da parte então recorrente. 
Na espécie, a despeito da majoração dos honorários advocatícios, não constatei a presença de conduta a demonstrar o caráter protelatório do inconformismo interposto pela parte então recorrente, de modo que a decisão ora embargada revela possuir fundamentação suficiente para respaldar o entendimento nela consubstanciado.
Ademais, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, processo paradigma do Tema 339 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário fixou a seguinte tese:

Tema 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 

Assim,  o dever de motivação das decisões judiciais não exige a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados, mas apenas fundamentação expressa e suficiente.
Logo, à luz do entendimento firmado no Tema 339 da repercussão geral, inexiste o vício apontado. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. QO NA AP 937. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração em que a embargante sustenta que a decisão não examinou de forma adequada todos os argumentos por ela expostos. (...) III. Razões de decidir 3. No julgamento do tema 339 de repercussão geral, restou assentado que a decisão deve ser adequadamente fundamentada, não sendo, entretanto, exigida a análise minuciosa de cada alegação ou prova apresentada. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração rejeitados.  Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 CPC, tema 339. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.391.730 AgR, ARE 1.397.807 AgR-ED” (ARE 1455830 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2025)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RÉPLICA DE FUNDAMENTOS DE RECURSO ANTERIOR. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante. 3. Possuindo o acórdão embargado fundamentos suficientes para lhe dar respaldo, a ausência de referência explícita do Colegiado a determinado ponto veiculado na petição de recurso, nos termos do entendimento consolidado no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente à configuração de omissão. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 38877 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2021)

Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente